Tribunal: TJES
Processo: 5000373-62.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-62.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: LASTENIO LUIZ CARDOSO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000373-62.2019.8.08.0007

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO
: LASTENIO LUIZ CARDOSO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU - JUIZ PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE ESCALONAMENTO. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade por prescrição em execução fiscal, extinguiu o feito com resolução do mérito e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, insurgindo-se o ente público quanto ao percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa deve ser reduzido e adequado ao sistema de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos e subjetivos para fixação de honorários, impondo, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a observância de percentuais escalonados conforme o valor da condenação ou proveito econômico.

O proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da execução fiscal extinta (R$ 748.419,91), o que supera o limite da primeira faixa prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC, exigindo a aplicação do escalonamento do § 5º.

A fixação linear de 10% sobre todo o valor da causa desconsidera a técnica de incidência progressiva dos percentuais legais, contrariando a sistemática normativa.

A baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e a natureza exclusivamente de direito da controvérsia (prescrição) autorizam a aplicação dos percentuais mínimos em cada faixa legal.

A jurisprudência admite a redução dos honorários em hipóteses de atuação simplificada, desde que observados os critérios legais e a proporcionalidade.

A correta aplicação do escalonamento impõe a incidência de 10% sobre a parcela até 200 salários mínimos e de 8% sobre o montante excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem observar o sistema de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com incidência progressiva dos percentuais sobre as faixas de valor. 2. A baixa complexidade da causa e a ausência de dilação probatória autorizam a fixação dos honorários nos patamares mínimos de cada faixa legal. 3. É vedada a aplicação linear de percentual único sobre a totalidade do valor da causa quando ultrapassados os limites da primeira faixa legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC nº 5590085-25.2019.8.09.0024, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, Vara da Fazenda Pública Municipal e Ambiental de Caldas Novas, DJ s/r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000373-62.2019.8.08.0007

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO
: LASTENIO LUIZ CARDOSO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU - JUIZ PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública comporta a pretendida redução de 10% para 8%.

Na origem, o Município de Baixo Guandu ajuizou ação de execução fiscal para a cobrança de vultosa quantia (R$ 748.419,91). Após citado, o executado ofertou incidente de exceção de pré-executividade argumentando a ocorrência da prescrição material da dívida. Ao proferir a sentença (ID 19351155), o magistrado singular acolheu a tese defensiva, extinguiu a execução fiscal e, ato contínuo, condenou o ente municipal a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada exclusivamente com a fixação dessa verba, a municipalidade interpôs o presente apelo requerendo a minoração para 8%, sob o fundamento basilar de que a demanda foi solucionada sem a necessidade de dilação probatória. Intimada, a parte apelada apresentou suas contrarrazões e anuiu ao pedido de redução.

O regime de fixação da verba honorária nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte encontra-se delineado no art. 85 do Código de Processo Civil, cujos dispositivos pertinentes transcrevo a seguir:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a ultrapassar, a faixa subsequente, e assim sucessivamente."

A legislação processual criou um sistema de escalonamento para nortear o julgador. Primeiramente, o magistrado deve sopesar a qualidade e a exigência do trabalho advocatício, observando os vetores do § 2º (como a complexidade da demanda e o tempo despendido). Em seguida, deve encaixar essa avaliação qualitativa nas faixas percentuais decrescentes criadas pelo § 3º: ou seja, quanto maior for a condenação ou o proveito econômico em jogo, menores tenderão a ser as alíquotas aplicáveis. Nos casos de valores expressivos que superem a primeira faixa, o § 5º exige que o cálculo seja fracionado, aplicando-se percentuais escalonados sobre cada excedente.

Aplicando-se tal sistemática ao caso concreto, observa-se que o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor da execução fiscal extinta (R$ 748.419,91), o qual supera o limite previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, impondo, portanto, a incidência da regra de escalonamento prevista no § 5º do referido dispositivo legal.

Nesse contexto, a fixação da verba honorária deve observar, necessariamente, a aplicação progressiva dos percentuais legais, de modo que sobre a parcela correspondente a até 200 (duzentos) salários mínimos incida o percentual mínimo de 10% (dez por cento), ao passo que, sobre o montante excedente, seja aplicado o percentual de 8% (oito por cento), em consonância com a faixa subsequente prevista no § 3º, inciso II, do art. 85 do CPC.

Tal solução harmoniza, de forma adequada, os critérios legais objetivos com os vetores qualitativos previstos no § 2º do art. 85 do CPC, especialmente diante da baixa complexidade da causa, da ausência de dilação probatória e da natureza eminentemente de direito da controvérsia.

Esse é exatamente o raciocínio consagrado pela jurisprudência no tocante ao zelo em adequar o percentual à ausência de fase instrutória, conforme se depreende do elucidativo precedente colacionado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5590085-25.2019.8.09 .0024 COMARCA DE CALDAS NOVAS 2ª CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA . ESTAÇÃO DE RÁDICO BASE E ANTENA DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . FAZENDA PÚBLICA. FAIXAS DE ESCALONAMENTO. ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC . 1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Fazenda Pública for vencida, deve observar os percentuais e as faixas previstas no § 3o do art. 85, respeitando-se também o escalonamento determinado pelo § 5o do mesmo ditame legal. 2 . Quando o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no inc. I do § 3º, o percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, assim sucessivamente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-GO - AC: 55900852520198090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Caldas Novas - Vara da Fazenda Pública Municipal e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nessa esteira de raciocínio, a adequação da verba honorária deve observar, necessariamente, a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, de modo que a redução do percentual não se opere de forma linear sobre a integralidade da base de cálculo, mas sim mediante a incidência progressiva dos percentuais legais. Assim, a natureza eminentemente de direito da controvérsia (prescrição), aliada à inexistência de atos processuais complexos, autoriza a fixação da verba honorária nos patamares mínimos de cada faixa legal, assegurando-se, com isso, a devida proporcionalidade da condenação em consonância com os critérios normativos aplicáveis.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Apelante, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados mediante a aplicação do critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, incidindo o percentual de 10% (dez por cento) sobre a parcela do valor da causa correspondente a até 200 (duzentos) salários mínimos, e de 8% (oito por cento) sobre o montante excedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)